Tribunal: TJSP
Processo: 1005101-34.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação. Regressiva. Energia elétrica. Seguro. Danos ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica. Sentença de improcedência. Ré que não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que se preparou adequadamente à ocorrência dos eventos naturais. Descarga elétrica que configura evento previsível e que faz parte do risco da atividade desempenhada pela concessionária, equiparandose ao

Ementa:
Apelação. Regressiva. Energia elétrica. Seguro. Danos ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica. Sentença de improcedência. Ré que não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que se preparou adequadamente à ocorrência dos eventos naturais. Descarga elétrica que configura evento previsível e que faz parte do risco da atividade desempenhada pela concessionária, equiparandose ao fortuito interno. Aplicação do CDC. Nexo de causalidade demonstrado. Dever de ressarcir caracterizado.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005101-34.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ENERGISA
SUL – SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44005
APEL.No: 1005101-35.2019.8.26.0099
COMARCA: Bragança Paulista
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Apte : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apdo : Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A

Apelação. Regressiva. Energia elétrica. Seguro. Danos
ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica.
Sentença de improcedência. Ré que não se desincumbiu
do ônus processual de demonstrar que se preparou
adequadamente à ocorrência dos eventos naturais.
Descarga elétrica que configura evento previsível e que
faz parte do risco da atividade desempenhada pela
concessionária, equiparandose ao fortuito interno.
Aplicação do CDC. Nexo de causalidade demonstrado.
Dever de ressarcir caracterizado.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 369/372, que julgou improcedente o pedido inicial da
ação proposta com a condenação da autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$700,00.
Sustenta a empresa de energia elétrica que o laudo técnico
juntado aos autos é documento apto e conclusivo, a fim de caracterizar que os
danos causados se deram pela má prestação de serviço da ré, que não produziu
qualquer contraprova. Argumenta, ainda, que a ré tem responsabilidade objetiva e
que não há qualquer excludente no caso, sendo de rigor a aplicação do CDC ao
caso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a suma do necessário.
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o
recurso comporta provimento.
Inicialmente observa-se que às fls. 27/29 consta a apólice do
negócio jurídico de seguro firmado entre a autora e Francisco Aurélio Queiroz, bem
como foram juntados laudos técnicos e declaração do segurado da autora,
referentes ao evento que teria ocasionado danos aos bens, nos quais se nota que
a ocorrência foi resultado de descargas elétricas (fls. 30/35).
A empresa de energia argumentou pela necessidade de
exibição em juízo dos equipamentos sinistrados, a fim de que se proceda com a
realização de prova pericial.
Contudo, diante dos detalhados laudos técnicos e relatórios
que especificam os equipamentos que sofreram o sinistro e os prejuízos dele
decorrentes, a realização de perícia não se mostra necessária e cabível, inclusive
pelo lapso temporal decorrido desde a data dos fatos.
Ressalte-se ainda que, em regra, a queda de um raio
configura “força maior”.
Ocorre que, em casos tais como o ora em análise, deve-se
ter em consideração que no ramo econômico explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), esse tipo de evento natural faz parte dos riscos da atividade
desenvolvida.
Assim sendo, o evento equipara-se ao fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação de serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da concessionária, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, a ré não trouxe qualquer documento apto a
demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir a ocorrência de
danos pela queda de raios, nem mesmo que, na data do suposto evento danoso, o
fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido regularmente, não se
desincumbindo, assim, de seu ônus probatório, motivo pelo qual se afasta a
alegação referente à excludente de responsabilidade.
Neste sentido:
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICO
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO
DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da
tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via de regra, um
acontecimento natural como a queda de um raio configura
"força maior", excludente de responsabilidade. 3. No ramo
explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia,
esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta
a prestação de serviços. 4. Equipara-se, portanto, no nosso
entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou). 5.
Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico
necessário para o enfrentamento de problemas relacionados
com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não
se desincumbiu. 6. Recurso não provido” (Apelação no
1042279-19.2016.8.26.0100; Rel. Des. Melo Colombi; 14a
Câmara de Direito Privado; j. em 31/01/2017).
“Apelação Prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica Ação de reparação de danos proposta por
seguradora sub-rogada Sentença de acolhimento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reforma ligeira, para que os juros de mora sejam contados
a partir da citação. 1. Interesse de agir Desnecessidade de
prévio pedido administrativo por parte do segurado
Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade da
jurisdição. 2. Responsabilidade objetiva Concessionária dos
serviços públicos respondendo objetivamente pelos danos
causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova dos autos
bem demonstrando os danos oriundos da prestação de
serviços deficiente Prestadora de serviços ré a quem tocava
o ônus de demonstrar eventual causa excludente de
responsabilidade Descargas atmosféricas, de toda sorte,
não caracterizando força maior nem fortuito Eventos
previsíveis, que se inserem no chamado risco da atividade
Precedentes. 3. Correção monetária Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do
capital. 4. Juros de mora Existência de relação contratual
entre a ré e os segurados Seguradora autora que se sub-
rogou nos direitos de seus segurados Termo inicial devendo
se dar a partir da citação Sentença alterada nessa
passagem.
Dispositivo:
Deram
parcial
provimento
à
apelação” (Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli; 19a Câmara de Direito
Privado; j. em 05/12/2016 grifos nossos).
Como
já
ressaltado
anteriormente,
os
documentos
carreados aos autos pela autora comprovam suficientemente que os danos
suportados por sua segurada foram ocasionados por oscilações na tensão da rede
elétrica, fato que consubstancia o necessário nexo de causalidade entre o evento e
os danos propriamente ditos, ensejando o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser
aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos
essenciais, tais como energia elétrica” (AgRg no REsp 1421766/RS, Rel. Min.
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
Primeira Turma, j. em 17/12/2015).
Conforme disposto nos arts. 349 e 786, ambos do Código
Civil, houve a sub-rogação da seguradora, a partir do comprovado ressarcimento
do valor relativo aos danos suportados pelos segurados, passando, assim, a
ocupar a posição antes ocupada pelo consumidor:
“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador subroga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Portanto, tendo em vista a jurisprudência consolidada no C.
STJ, bem como as disposições legais, constata-se a inafastável incidência, à
espécie, do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido também o entendimento da jurisprudência
deste Tribunal:
“Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais.
Fornecimento de energia elétrica. Prescrição não verificada.
Inaplicabilidade da exigência de pedido administrativo
previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL. Sobrecarga
na rede elétrica. Subrogação nos direitos do segurado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão do pagamento de indenização decorrente de danos
elétricos. Pedido administrativo que não constitui condição
de procedibilidade para a ação de regresso. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade
objetiva da concessionária por danos causados por
oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que
decorrente de descargas atmosféricas, que constituem
fortuito interno e, portanto, estão dentro do risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos
devidamente comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso improvido” (Apelação no
1008696-43.2016.8.26.0100; Rel. Des. Ruy Coppola; 32a
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016).
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação
de energia elétrica, que provocou danos em equipamentos
da empresa segurada. Relação de consumo configurada.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço
público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF, e 14, do CDC.
Inobservância
da
Resolução
414/2010,
da
ANEEL.
Irrelevância. Circunstância que não tem o condão de afastar
a responsabilidade da prestadora de serviço público. Falta
de interesse de agir. Inocorrência. Acesso ao Judiciário que
não está condicionado ao requerimento administrativo.
Concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar
alguma das causas excludentes de responsabilidade (art.
14, §3o, do CDC). Dever de indenizar da Concessionária
reconhecido. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados
no patamar mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros
previstos nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do
Código de Processo Civil. Redução descabida. Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016).
Portanto, de se prover a fim de julgar procedente a ação e
condenar a ré ao pagamento de R$ 3.200,99, com correção monetária e juros
moratórios de 1% ao mês desde o pagamento ao segurado, nos termos do
posicionamento firmado pelo C. STJ (AgRg no REsp 1249909/RS e AgRg no Ag
1010715/RS) De resto, levando-se em consideração a natureza da causa, o lugar
de prestação do serviço, o tempo exigido para sua execução, bem como a
responsabilidade assumida pelo advogado da autora, que atuou de forma diligente,
tem-se que o percentual de 15% sobre o valor da condenação se mostra
adequado para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38079
Apelação Cível no 1005101-34.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Energisa Sul – Sudeste Distribuidora de Energia S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc...
Divirjo da Relatoria.
Inicialmente, destaque-se que a autora busca, por meio de ação
de regresso, o ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seu segurado.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da
Constituição Federal, a responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de
serviço público, é objetiva em relação aos danos por ela causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art. 210, que
“a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco
administrativo, sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de
que esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos internos, quais sejam, fatos
que, ainda que imprevisíveis, decorrem da atividade exercida pelo fornecedor do
serviço. Todavia, “in casu”, ainda que o laudo elaborado
unilateralmente pela autora denote a ocorrência dos danos materiais, não demonstra de
forma cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com ato ilícito atribuível à ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, não obstante o laudo ateste que os danos foram
provocados por picos de tensão ou raios, a ré os impugnou de forma específica,
asseverando que nenhuma ocorrência foi identificada na data mencionada, juntando,
para tanto, imagens de seus registros internos (fls. 65/66) que afastam a existência de
interrupções no fornecimento de energia elétrica.
À evidência, sendo a relação originária regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré, defluindo dos autos que a prova
pericial restou inviabilizada em razão de a autora não ter conservado os aparelhos
danificados.
A prova pericial mostrar-se-ia mais apropriada à elucidação
dos fatos alegados na peça inaugural, contudo, restou, na espécie, impraticável por fato
atribuível à autora, que não realizou a guarda das peças danificadas.
Ainda que seja compreensível e aceitável sua afirmação no
sentido de que não seria viável aguardar a vistoria da ré para, após, realizar o conserto
dos equipamentos eletrônicos, poder-se-ia proceder, ao menos, a guarda das peças e/ou
dos equipamentos que foram substituídos quando dos reparos, a fim de que fossem
oportunamente objeto de perícia.
O fato de não possuir espaço físico para armazenamento dos
equipamentos não exime a autora de seu dever de preservação dos objetos a serem
periciados.
A inversão do ônus probatório imporia à ré a prova de
impossível realização por culpa da autora, o que não se pode admitir.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
majorando-se a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11 do Código de
Processo Civil, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MAURO CONTI MACHADO
12A7DE6E
9
10
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
13C567AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005101-34.2019.8.26.0099 e o código de confirmação da tabela acima.